Tribunal: CARF
Processo: 10840.901811/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.901811/2013-14
ACÓRDÃO
1402-007.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RESOLV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Ausente nos autos o comprovante de rendimentos das fontes pagadoras
para comprovação das retenções na fonte utilizadas pela pessoa jurídica na
composição do saldo negativo, é possível sua comprovação por outros
meios. Se a pessoa jurídica apresentar procurar fazer essa prova com
documentos que demonstram valores divergentes, sem explicação de sua
causa, não é possível a utilização do CSRF na composição do saldo negativo
da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório adicional pleiteado e não
homologando as compensações declaradas.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901811/2013-14
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO A recorrente pleiteia por meio de transmissão da Dcomp
39608.69304.291012.1.7.03-7541 e 25735.90054.271112.1.3.03-8907, o reconhecimento do
direito creditório de saldo negativo de CSLL do 3o trimestre de 2010, no valor de R$ 79.073,31,
para compensação com débitos nela declarados.
Inicialmente a autoridade que analisou o crédito reconheceu parcialmente o crédito
vindicado no valor de R$ 75.478,89.
A parcela não reconhecida foi motivada pela não confirmação de parte das
retenções, conforme quadro abaixo:

A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, Acórdão n° 04-52.013 de 20 de fevereiro de 2020, entendendo que o contribuinte
não logrou êxito em comprovar que sofreu as retenções glosadas.
O contribuinte foi cientificado por via postal em 20/04/2020 (fl 201) e apresentou
recurso voluntário (fls. 204/212) em 22/06/2020, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE
JUNTADA", fl 202, alegando em síntese que as retenções estariam comprovadas pelas notas fiscais
apresentadas, comparadas com os documentos denominados pela recorrente como
“francesinhas”.
Em sessão realizada em 17 de novembro de 2022, esta Turma decidiu, por meio da
Resolução n° 1402-001.687, converter o julgamento em diligência para que a recorrente seja
intimada a, no prazo de 30 (trinta) dias, a proceder da seguinte forma:
a. Apresente planilha que indique especificamente quais notas, bem como os
lançamentos nas “francesinhas” correspondem aos valores não reconhecidos pela
Autoridade. Deve a planilha demonstrar clara e especificamente quais
documentos comprovam a origem de quais créditos. Deve esclarecer porque os
valores não coincidem;
b. Justifique porque constam junto às francesinhas vários valores iguais e que
dizem respeito ao mesmo tomador em relação ao exemplo utilizado no texto do
voto. Inclusive, qual dos valores se refere aos montantes retidos e não
reconhecidos. O mesmo deve ocorrer nos outros casos, caso haja números
repetidos;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901811/2013-14
3
c. Justifique qual é a relação dos valores indicados com os constantes nos outros
processos citados, uma vez que as mesmas francesinhas são utilizadas para
fundamentar todos; d. Apresente outras informações, apontamentos e
documento que entenda relevantes para o caso.
Após a intimação do contribuinte para providenciar o que foi determinado pela
Resolução, findado o prazo para cumprimento, não houve qualquer manifestação da recorrente,
retornando, portanto, os autos para prosseguimento do julgamento.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
A tempestividade e admissibilidade do recurso voluntário já foram atestados pela
Resolução n° 1402-001.687 que converteu o julgamento em diligência.
Do mérito
A recorrente requer que seja reconhecido a seu favor saldo negativo de IRPJ do 2o
trimestre de 2011, no valor de R$ 79.073,31, sendo que, deste valor, R$ 75.478,89 foram
reconhecidos pela unidade de origem, valor mantido em julgamento da manifestação de
inconformidade.
A controvérsia se restringe à ausência de comprovação, por parte da recorrente,
das seguintes retenções na fonte:

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901811/2013-14
4

Na tentativa de comprovar que estas retenções de fato ocorreram, a recorrente traz
aos autos, quando da apresentação da impugnação, notas fiscais que comprovariam as retenções
não confirmadas. Posteriormente, em sue recurso voluntário, traz como prova o que ele próprio
denomina de “francesinhas”, que seriam extrato de movimentação dos títulos emitidos no
período, encaminhadas pela instituição bancária.
Apresenta, inclusive, a comparação entre estes dois documentos para duas fontes
pagadoras, a DLG Automação Industrial Ltda e Authomathika Sistemas de Controle Ltda.
A comparação entre esses dois documentos relativos à fonte pagadora DGL
Automação Industrial, foi realizada pelo Relator da Resolução que converteu o julgamento em
diligência, que chegou a seguinte conclusão:
12. Ao analisar o primeiro exemplo indicado pela Interessada se observa que as
informações são as seguintes, em relação aos tomadores e os créditos:

13. As notas fiscais que corresponderiam à operação realizada junto ao tomador
DGL seriam a de nos 19194 e 19557, cujos valores brutos e líquidos seriam
respectivamente de R$ 7.097,38 e R$ 5.929,89, constantes às fls. 97 e 98, mas
nenhuma com a data indicada no Recurso. Na francesinha, valor líquido da nota
consta às fls. 216/225/229/236/239/257 e 260. Quanto aos valores retidos
indicados pela Recorrente, em sua tabela de fl. 96, seriam estes de R$ 330,02.
Contudo, ao verificar no DD, o valor não homologado em relação ao tomador com
o CNPJ indicado, seria de R$ 139,62. É possível afirmar, com base nesses dados
que não há esclarecimento suficiente para que se chegue à conclusão de que os
créditos pleiteados existem. Por outro lado, entende-se que há indícios que,
desde que melhor instruídos, podem levar ao reconhecimento do crédito. As
dúvidas devem ser sanadas por aquele que tem ônus da prova, no caso a
Contribuinte, nos termos do art. 373 do CPC, uma vez que o se trata de pedido de
compensação, formulado por ela.
14. É para se ressaltar que os mesmos exemplos apresentados acima pela
Recorrente foram identicamente, com mesmo tomador e valores, apresentados
em outros processos sob a relatoria desse Conselheiro. São eles os de nos
10840.901808/2013-09, 10840.901810/2013-70 e 10840.905425/2013-00. Sem
falar que vários dos registros constantes nas francesinhas foram igualmente
apresentados no Processo n° 10840.901812/2013-69, que conta com exemplos
diferentes.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.077 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901811/2013-14
5
Como podemos depreender da análise efetuada não foi possível relacionar as
“francesinhas” e sua respectiva nota fiscal e o CSRF informado em Dcomp.
Desta forma, a diligência foi determinada no intuito que a recorrente fosse intimada
a fazer o relacionamento das “francesinhas” com sua respectiva nota fiscal, explicando as
divergências que, porventura, existissem.
De acordo com os documentos acostados aos autos às fls 292/2293, Intimação
DERAT-SPO/EOPER/SP – N° 47439/2022 – FRS e Aviso de Recebimento, a recorrente foi
regularmente intimada a apresentar os esclarecimentos requeridos em diligência.
No entanto, vencido o prazo constante na intimação, a recorrente não prestou
qualquer informação ou esclarecimento.
Portanto, com os elementos constantes nos autos não foi possível reconhecer
qualquer crédito de saldo negativo adicional de saldo negativo de CSLL no 3° trimestre de 2010 a
favor da recorrente.
Conclusão
Sendo assim, por todo o exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário
apresentado, não reconhecendo qualquer direito creditório adicional e não homologando as
compensações declaradas.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 302
DF CARF MF
Original